Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS CORROBORATIVOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), que fixou a pena em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa requereu absolvição, alegando ausência de provas suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas colhidas nos autos, especialmente a palavra da vítima e os depoimentos testemunhais, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de importunação sexual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente, firme e isenta de contradições.
4. Os depoimentos das testemunhas, em especial da passageira que presenciou a ereção do pênis do acusado, bem como do policial militar que atendeu a ocorrência, corroboram a narrativa da vítima.
5. O réu negou os fatos, mas sua versão não encontra amparo nos elementos probatórios produzidos, revelando-se isolada diante do conjunto de provas harmônico e consistente.
6. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por depoimentos, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.
7. A sentença observou corretamente os critérios do art. 59 do CP, fixando pena proporcional, em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos, sendo desnecessária qualquer modificação.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.